Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a parte recorrente-exequente busca a penhora de percentual do salário do devedor, para o fim de ver satisfeito seu crédito. Em razão do conteúdo negativo da decisão proferida na origem, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de salário, mediante desconto mensal de até 30% dos valores líquidos recebidos.
3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
4. Aplicável na hipótese o entendimento exarado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.874.222), que viabilizou excepcionalmente, a penhora de verba salarial, para garantia de dívida não alimentar, mesmo quando o devedor perceba remuneração inferior a 50 salários mínimos, desde que observado o mínimo existencial da parte devedora.
5. O agravante comprovou nos autos de origem que o devedor é servidor público e recebe sua remuneração regular que pode em parte ser penhorada para o adimplemento da dívida, sem comprometer sua subsistência.
6. É o caso então de acolher a pretensão da parte recorrente, uma vez que alinhada com a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222) e determinar a penhora do valor equivalente a 10% da remuneração bruta do devedor, deduzidos os descontos compulsórios, até o adimplemento da dívida (que deverá ser apurada no juízo de origem), por não comprometer o mínimo existencial.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.